Tribunal: TJSP
Processo: 2279834-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – direito TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15, não preenchidos. 2. Porém, a parte embargante, no caso concreto, é

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – direito TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15, não preenchidos. 2. Porém, a parte embargante, no caso concreto, é beneficiária da justiça gratuita, autorizando a dispensa da garantia. 3. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 4. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 5. Multa punitiva fiscal, manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito, cujo patamar é superior ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do débito tributário, caracterizando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 6. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor à execução fiscal, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, reformada, para atribuir o efeito suspensivo postulado. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte embargante, provido.